Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-51.2020.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DA COLISÃO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais em virtude acidente de veículos. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Acidente de veículos. Culpa da primeira ré. Conforme a narrativa da petição inicial, o autor informa que, no dia 26/11/2019, às 23h15min, enquanto trafegava na via W3 Norte, na altura da quadra 710/711, teve seu veículo (Volkswagen, UP Move) abalroado na parte lateral direita pelo automóvel da primeira ré (DRIELLI RODRIGUES MARTINS), a qual, supostamente, trafegava na via perpendicular e cruzou a pista que o autor transitava, desrespeitando a preferência da via principal (W3 Norte). As provas juntadas no processo são suficientes para comprovar a versão descrita pelo autor. As imagens dos veículos após o acidente (ID 19682755, 19682771 - Pág. 5) indicam que a primeira ré colidiu na lateral do veículo do autor, enquanto este trafegava na via W3 Norte. Apesar da declaração da ré de que os sinais estavam intermitentes no momento do acidente – pelo que incumbiria a ambos os condutores mais atenção ao transitar com o veículo –, cabe ressaltar que a preferência era do autor, que se encontrava na avenida principal e foi surpreendido com o automóvel da autora cruzando a via e atingindo seu carro. Por fim, as mensagens trocadas entre o autor e a primeira ré (ID 19682502 - Pág. 8 e 9), apesar de não afetar a seguradora (art. 787, §2° do Código Civil), também corrobora versão do autor de que o acidente ocorreu por culpa da primeira requerida, a qual cruzou a via W3 Norte sem a devida atenção e provocou o acidente. Assim, conclui-se pela responsabilidade civil da primeira ré (DRIELLI RODRIGUES MARTINS) por reparar os danos materiais causados ao autor, na quantia de R$ 6.245,00, conforme valor do menor orçamento juntado no processo (ID 19682502 - Pág. 12).

4 – Responsabilidade civil. Seguro. Na forma do art. 787 do Código Civil, no seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. Ainda que não se considere a confissão da autora nas mensagens juntadas no processo, em virtude do disposto no art. 787, §2° do Código Civil e do art. 391 do CPC, os demais elementos são suficientes para comprovar a dinâmica do acidente e a culpa da primeira requerida. No seguro de responsabilidade por acidente de trânsito a seguradora responde, conjuntamente com o segurado, pelos danos de terceiro. Precedente na Turma: (Acórdão 1247015, 07085115020198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020). Desse modo, a seguradora deve responder solidariamente com a primeira ré pelos prejuízos causados ao autor.

5 – Dano moral. Responsabilidade Civil. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O acidente de veículos, sem maiores repercussões, não é motivo suficientes para violar os direitos da personalidade. Os prejuízos constatados são apenas de natureza material, sem qualquer dano à intimidade do autor. Trata-se, na verdade, de mero aborrecimento do cotidiano, o que não caracteriza indenização por danos morais. Sem violação aos direitos da personalidade, não há que falar em indenização por danos morais.

Sentença que se reformar para condenar os réus, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ 6.245,00, a título de danos materiais, acrescidos de juros a partir do evento danoso e correção monetária desde o efetivo prejuízo.

6 – Recursos conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W